Tribunal: TJDFT
Processo: 0707607-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707607-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOEL PAIVA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0713099-04.2022.8.07.0018, determinou a expedição de ofício ao cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Taguatinga ou a expedição da competente carta de sentença. Decisão de ID 44383538 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. O feito fora incluído em pauta de julgamento conforme certidão de ID 46096971. O agravante peticiona no ID 46417807 pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 8 de maio de 2023 11:40:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador